Tribunal: TCU
Processo: 006.134/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1315/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 26, parágrafo único, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e nos arts. 143, inciso V, alínea "b", 217, §§ 1o e 2o, e 218, todos do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar o parcelamento da multa imputada ao Sr. Marcelo Simon Manzatti pelo subitem 9.1 do Acórdão 246/2015-TCU-Plenário , com a alteração efetuada pelo subitem 9.2 do Acórdão 1175/2019-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, e, ainda, alertando-o da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamentos das parcelas a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 006.134/2012-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Américo José Córdula Teixeira (XXX.602.538-XX); Marcelo Simon Manzatti (XXX.412.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural (SID/MinC); Secretaria Executiva do Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Patrícia Álvares de Azevedo Oliveira e outros, representando Secretaria Executiva do Ministério da Cultura; Roberto Chaves de Aguiar (21227/OAB-GO) e outros, representando Marcelo Simon Manzatti. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.